Tribunal: TJMT
Processo: 1017575-50.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017575-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (EMBARGANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - em liquidação extrajudicial (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA PRECECHAM IWAMOTO (TERCEIRO INTERESSADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA. DISTINÇÃO ENTRE ASPECTOS PROCEDIMENTAIS E REQUISITOS DE VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO CÔNJUGE-ADVOGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de nulidade da citação por hora certa realizada nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 1007816-92.2021.8.11.0003.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, especificamente quanto à análise dos requisitos essenciais para validade da citação por hora certa e a natureza jurídica da providência prevista no art. 254 do CPC, bem como a configuração de prejuízo concreto à defesa da embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se configurando contradição interna a mera divergência entre o entendimento da parte embargante e a fundamentação adotada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado apresentou de forma clara e coerente a distinção entre aspectos procedimentais e requisitos de validade da citação por hora certa, esclarecendo que a formalidade prevista no art. 254 do CPC, embora obrigatória, não integra a solenidade essencial do ato citatório, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas.

A configuração de ciência inequívoca da demanda por parte da embargante, em razão da participação ativa de seu cônjuge-advogado nos autos desde o início do processo, supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A nomeação de curador especial, aliada à ciência inequívoca da demanda e à participação espontânea do cônjuge-advogado da embargante, afasta a alegação de prejuízo concreto à defesa, não caracterizando contradição interna do julgado a discordância da embargante quanto a esse entendimento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não configura contradição interna em acórdão a distinção técnica entre aspectos procedimentais e requisitos de validade da citação por hora certa, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. A ciência inequívoca da demanda por meio da participação ativa do cônjuge-advogado nos autos supre eventual vício do ato citatório, afastando alegação de prejuízo concreto à defesa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º; 252 a 254; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10256124520228110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SIMONE DAL BÓ
contra acórdão de id. 300908391, proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de nulidade da citação por hora certa realizada nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 1007816-92.2021.8.11.0003
, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT.

Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que este teria incorrido em afirmações inconciliáveis ao, inicialmente, incluir a expedição posterior de carta, telegrama ou correspondência eletrônica (art. 254 do CPC) como requisito essencial para a validade da citação por hora certa e, posteriormente, afirmar que tal providência constituiria mera formalidade, não integrando os requisitos essenciais de validade da referida modalidade de citação.

Aduz, ainda, que o acórdão seria também contraditório ao mencionar a ausência de prejuízo pela nomeação de curador especial, quando, na visão da embargante, o prejuízo processual seria "gigantesco", uma vez que a Defensoria Pública teria apresentado defesa por negativa geral, sem acesso a documentos e fatos que pudessem auxiliar na defesa, o que teria ferido os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo-se a essencialidade do envio da carta prevista no art. 254 do CPC para a validade da citação por hora certa e, consequentemente, declarando-se a nulidade do ato citatório e dos demais atos subsequentes.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 303700355), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, sob o argumento de que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é cabível pela via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, trata-se de

Embargos de Declaração
opostos por
SIMONE DAL BÓ
contra acórdão de id. 300908391, proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de nulidade da citação por hora certa realizada nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 1007816-92.2021.8.11.0003
, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, quando há proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o conteúdo do julgado. Não configura contradição a mera divergência entre o entendimento da parte embargante e a fundamentação adotada pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se vislumbra a alegada contradição no acórdão embargado. Com efeito, o julgado apresentou de forma clara e coerente os fundamentos que levaram à conclusão pela validade da citação por hora certa realizada nos autos de origem.

A aparente contradição apontada pela embargante não se configura, na medida em que o acórdão, ao elencar os requisitos essenciais para a validade da citação por hora certa, o fez de forma didática e abrangente, mencionando todos os aspectos procedimentais previstos nos arts. 252 a 254 do CPC, incluindo a expedição posterior de carta, telegrama ou correspondência eletrônica.

Posteriormente, ao adentrar na análise específica da natureza jurídica da providência prevista no art. 254 do CPC, o acórdão esclareceu, com base na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tal formalidade, embora obrigatória, não integra a solenidade essencial do ato citatório, de modo que sua ausência não acarreta, por si só, a nulidade da citação, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa da parte.

Essa distinção entre aspectos procedimentais e requisitos de validade é perfeitamente coerente com o sistema processual vigente e com o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual as nulidades processuais devem ser analisadas sob o prisma da finalidade do ato e do prejuízo efetivo à parte.

Ademais, o acórdão embargado destacou, como fundamento principal para a manutenção da validade da citação, a configuração de ciência inequívoca da demanda por parte da embargante, em razão da participação ativa de seu cônjuge-advogado nos autos desde o início do processo, o que, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, supre eventual vício do ato citatório.

Quanto à alegação de contradição relacionada à ausência de prejuízo, também não merece acolhida. O acórdão fundamentou adequadamente que a nomeação de curador especial, aliada à ciência inequívoca da demanda e à participação espontânea do cônjuge-advogado da embargante nos autos, afasta a alegação de prejuízo concreto à defesa.

A discordância da embargante quanto a esse entendimento não configura contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Importante ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do entendimento adotado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais em que a correção do vício apontado implique, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, trago o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10256124520228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

No que tange ao pedido de prequestionamento, cumpre observar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessa forma, mesmo com a rejeição dos presentes embargos, considera-se prequestionada a matéria suscitada pela embargante, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025